Tribunal: TJMT
Processo: 1033819-96.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033819-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE LEITE DA COSTA - CPF: 846.199.451-53 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Crefisa S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reduzindo os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastando a capitalização e encargos abusivos, e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

2. O juízo de origem indeferiu prova pericial contábil e oitiva da parte requerida, entendendo tratar-se de matéria de direito, e aplicou multa por embargos de declaração tidos como protelatórios.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo implica falta de interesse de agir; e (iii) examinar a legalidade da taxa de juros contratual e a correção da multa imposta por embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova técnica desnecessária à solução da lide, nos termos do art. 370 do CPC, pois a matéria debatida — revisão de cláusulas bancárias e abusividade de encargos — é de direito e prescinde de perícia contábil.

5. O direito de ação é garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, não sendo exigível o esgotamento da via administrativa. A ausência de requerimento prévio não afasta o interesse de agir.

6. Comprovado que a taxa de juros pactuada (23% a.m.) excede de forma desarrazoada a média de mercado à época (2,41% a.m.), resta configurada a abusividade, impondo-se a redução aos parâmetros divulgados pelo Banco Central, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (STJ).

7. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois ausente demonstração de má-fé da instituição financeira.

8. A simples interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não configura intuito protelatório, sendo indevida a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

9. Mantêm-se os honorários fixados na origem, considerando a sucumbência mínima da autora, conforme art. 86, p.u., do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, apenas para
afastar a multa aplicada nos embargos de declaração
.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova pericial contábil em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa, por tratar-se de matéria de direito. 2. O exercício do direito de ação independe de requerimento administrativo prévio. 3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, devendo ser reduzida a esse patamar, com restituição simples dos valores pagos a maior. 4. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não implica multa quando ausente caráter protelatório.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito ajuizada por
MARLENE LEITE DA COSTA.

Prolatada a sentença (ID. 306323368), nos termos:

“
III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 – Reconheço a abusividade da taxa contratada e, portanto, procedo à sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;

2 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; e

4 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação;

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Sem custas finais
.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1º grau acolheu o recurso consignando (ID 306323374):

“Diante disso, conheço do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito,
NEGO provimento, mantendo, portanto, inalterada a sentença proferida nos autos
.

No mais, nos termos do § 2º, do art. 1.026, do CPC,
condenado o embargante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, devida ao embargado.
”

Em suas razões recursais, (ID. 306323380) a CREFISA S/A suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de provas essenciais, como perícia e oitiva da parte autora, necessárias para demonstrar a adequação da taxa de juros ao caso concreto.

Alega ainda em preliminar, ausência de interesse de agir da autora ante a ausência da busca, via administrativa, a resolver impasse.

No mérito, a recorrente defende a taxa de juros do contrato, pois compõe relação direta com o risco envolvido na operação, destacando que sua atuação é focada na concessão de empréstimos a pessoas com restrições de crédito e baixa renda, o que naturalmente eleva o risco de inadimplência e justifica taxas mais elevadas.

Afirma que o Banco Central, em seus Pareceres Jurídicos 139/2020 e 256/2018, expressamente afirma que a utilização das taxas médias divulgadas como marco delimitador da abusividade de juros remuneratórios constitui "evidente equívoco", pois consolidam contratos com características muito diferentes quanto ao perfil de risco dos clientes.

Alega que o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, firmou entendimento de que a análise de eventual abusividade deve considerar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, não sendo suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado.

Aduz que a intervenção judicial na revisão das taxas de juros sem análise das particularidades do caso concreto gera consequências econômicas negativas, como aumento generalizado das taxas de juros, redução da oferta de crédito e incentivo à agiotagem.

Sustenta que cabia ao autor demonstrar elementos concretos para caracterizar a abusividade, como seu perfil de risco, histórico de crédito, existência de garantias e outros fatores relevantes para a formação da taxa de juros, ônus do qual não se desincumbiu.

Subsidiariamente, caso mantida a revisão, requer que a taxa seja limitada a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, conforme jurisprudência do STJ, e não simplesmente à taxa média como determinado na sentença.

Combate a condenação ao pagamento de multa de 2% por interposição de embargos de declaração protelatórios.

Pretende a readequação da verba sucumbencial, a condenar a autora exclusivamente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, a readequação da taxa de juros para patamar superior à média de mercado, com redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 306323389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à tese de
cerceamento de defesa
, percebe-se que o magistrado a quo indeferiu os pedidos formulados pela parte requerida de produção de prova pericial contábil e oitiva da parte, sob o fundamento de que a controvérsia limita-se à análise da legalidade ou não dos encargos incidentes em contrato bancário, matéria puramente de direito que prescinde de apuração técnica e outros elementos probatórios ao que já produzidos nos autos.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, compete ao julgador determinar as provas necessárias à instrução processual, indeferindo aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias, motivo pelo qual se afasta alegação de cerceamento de defesa quando se trata de ação revisional em que a prova técnica não se mostra imprescindível para a solução da lide.

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III (...)” (TJ-MT 10005502820198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021).

Rejeito
a tese recursal de
cerceamento de defesa
.

No mais, quanto a outra preliminar, não há que se falar em ausência de interesse de agir pela falta de requerimento administrativo prévio, uma vez que o exercício do direito de ação é garantido constitucionalmente e não se condiciona a prévio esgotamento da via administrativa.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato proposta pela consumidora, fixando os juros remuneratórios em 2,70% ao mês, afastando a capitalização de juros e encargos abusivos e determinando a restituição em forma simples, com suspensão de descontos até a apuração dos valores devidos.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos encargos, taxas e juros aplicados no contrato, em conformidade com a legislação, a jurisprudência consolidada e a média de mercado à época da contratação.

III. Razões de Decidir

3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca os pontos da sentença objurgada.

4. Não é requisito para o ajuizamento da demanda judicial o esgotamento das vias administrativas, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida para tanto, o que viola frontalmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o princípio do acesso à Justiça.

5. Verifica-se que a instituição financeira não apresentou provas capazes de infirmar os argumentos trazidos pela parte autora na petição inicial, limitando-se a alegações genéricas sobre a validade do contrato e a conformidade dos encargos com a legislação.

6. Na hipótese, a ausência de impugnação específica aos fatos descritos na inicial, bem como a inexistência de documentos que comprovem fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pela parte autora, impedem a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ônus de comprovar a regularidade e a clareza dos encargos, taxas e juros aplicados em contratos bancários recai sobre a instituição financeira. 2. A ausência de impugnação específica e de comprovação da conformidade dos encargos contratuais com a legislação, a jurisprudência e a média de mercado fazem presumir a veracidade das alegações da parte autora. 3. Em contratos bancários, a ausência de pactuação expressa sobre capitalização de juros e encargos autoriza a revisão judicial com restituição de valores pagos indevidamente na forma simples."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; CF, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1012, §§ 1º, III e §3, I e II; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 336 e 373, II; art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 63258/2012; TJRJ, ApCiv 0017267-51.2019.8.19.0054; TJTO, ApCiv 0000924-55.2022.8.27.2736; TJMT, ApCiv 1031832-59.2022.8.11.0041; STJ, Súmula 297; TJMG, AI 2647701-31.2023.8.13.0000; TJSP, ApCiv 1007805-52.2020.8.26.0077; TJRJ, ApCiv 0801806-60.2023.8.19.0023; TJMT, RI 1028601-44.2022.8.11.0002. (N.U 1006996-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Superada a preliminar, passo à análise e julgamento das razões de mérito recursal.

Na origem, trata-se de
ação revisional bancária
, em que a autora pleiteou a revisão da taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo pessoal, alegando abusividade, requerendo sua redução à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, além da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da taxa contratada, determinando sua adequação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior.

No caso em espécie, tem-se do contrato a estipulação da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes em 31 de agosto de 2021 (ID. 306322438), fixada em 23% ao mês (“sem redutor”), excede a média praticada no mercado à época, a qual, segundo dados do Banco Central do Brasil, correspondia ao percentual de 2,41% ao mês para operações na modalidade de crédito pessoal não consignado.

Dessa forma, a média do mercado segundo o Banco Central à operação:

(fonte:https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores)

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios manifestamente superiores à média de mercado pode ser revista judicialmente, quando demonstrada a onerosidade excessiva e a ausência de justificativa plausível para a elevação da taxa.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar de 2,41% ao mês e 33,15 % anuais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”. (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO. [...] “Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...].” (TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018)

Diante do conjunto probatório e dos fundamentos jurídicos aplicáveis, observa-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, respeitando os princípios processuais e a jurisprudência dominante.

A taxa de juros contratada revela-se excessiva frente aos parâmetros de mercado, legitimando a revisão judicial. Inexistindo elementos que justifiquem sua elevação ou a necessidade de nova instrução probatória, impõe-se a manutenção integral da decisão.

A sentença que julgou os embargos de declaração aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por suposto intuito protelatório.

Contudo, os embargos (ID. 306323371) buscavam esclarecimentos sobre contradição apontada, caracterizando exercício regular do direito de recorrer.

A jurisprudência deste Tribunal é clara ao afirmar que a simples interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não configura automaticamente intuito procrastinatório (TJMT, EDcl n. 1012741-74.2020.8.11.0001, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2022).

Reforma-se a sentença, pois, neste ponto, para afastar a multa aplicada.

Por fim, quanto a condenação do banco requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput e §2º, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O art. 86, paragrafo único do mesmo diploma estabelece que, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No presente caso, a análise detida dos autos revela que das pretensões da autora decaiu em sua parte mínima. Ademais, a tese em torno da qual se desenvolveu toda a controvérsia processual, de abusividade em taxa de juros remuneratórios, foi totalmente procedente.

Logo, não se pode considerar que a autora tenha decaído em parte significativa da ação, mas sim que sua sucumbência foi mínima, fato que atrai a incidência do disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme bem fundamentado a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente afastar a multa aplicada de 2% por embargos de declaração protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025